Tribunal: TJDFT
Processo: 0711542-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A fixação de alimentos deve ser pautada pelo binômio necessidade/possibilidade, sendo que, ambos os genitores respondem proporcionalmente às possibilidades de cada um, sem que isso prejudique a sua própria subsistência.
2. O valor da verba alimentícia é definido por diretrizes legais que indicam a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.
3. Faz-se necessária a dilação probatória, para demonstrar que a situação financeira do alimentante suporta o pagamento de prestação alimentícia em valor superior à fixada pelo juiz de origem.
4. Recurso conhecido e desprovido